Tribunal: TJDFT
Processo: 0023561-64.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023561-64.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: ALMERINDA BEATRIZ NETA, ANA MARIA ALVES FERNANDES, DIVINA ELENA DE JESUS SILVA, ESTELA DALVA DE SOUSA MACHADO, JOSE ROBERTO DA CRUZ DOS REIS, JUDITH DAMASCENO PAULA, PEDRO FERREIRA DA SILVA, SEBASTIAO ROBERTO DE PAULA, IONE DE CASTRO ASSIS DESPACHO Intime-se a recorrente FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se desiste dos recursos especial e extraordinário por ela interpostos, em face do que consta da petição de ID no 47762116. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007